Tribunal: STF
Processo: ARE 1499393
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. HAITIANOS. INGRESSO EM TERRITÓRIO NACIONAL SEM EXIGÊNCIA DE VISTO. REUNIÃO FAMILIAR. NÃO INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 



    1. A 2ª Seção uniformizou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo discricionário de competência do Poder Executivo, sendo que não cabe ao Judiciário interferir na política migratória. 



    2. Apelação improvida.”



    No recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação dos artigos 1º, inciso III; 4º, incisos II e IX; 5º, incisos XXXIV, XXXV, LIII e LXXVIII; 226 e 227 da Constituição Federal.



    Argumenta o recorrente, em síntese, que a Corte de origem, ao decidir pela impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na hipótese dos autos, ao fundamento de que a concessão de visto trata-se de poder discricionário do poder executivo, violou o interesse maior da criança e a obrigação do Estado de atender seu pedido de ingressar no país com vistas à reunião da família. 



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário em parecer assim ementado:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO. VISTO HUMANITÁRIO. REUNIÃO FAMILIAR. INGRESSO NO TERRITÓRIO NACIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRERROGATIVA DO PODER EXECUTIVO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que todos os dispositivos constitucionais apontados como violados no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    Anote-se que a Corte de origem, nos termos do voto condutor do acórdão atacado, se limitou a negar provimento à apelação amparada na seguinte fundamentação:



    “A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade do Poder Judiciário conceder tutela jurisdicional a fim de autorizar a admissão excepcional de estrangeiro no país, tendo em vista dificuldade de natureza operacional para a obtenção de visto, o que obstaculiza reunião familiar. 



    Com efeito, registro que a 2ª Seção deste Regional uniformizou a jurisprudência desta Corte fixando o entendimento de que o visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo discricionário de competência do Poder Executivo, sendo que não cabe ao Judiciário interferir na política migratória:



    (...)



    Seguem os fundamentos da decisão supracitada, que adoto como razão de decidir, uma vez que a situação fática dos autos é a mesma:



    ( ) 



    Com efeito, o visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo discricionário de competência do Poder Executivo, sendo que não cabe ao Judiciário interferir na política migratória, mormente pela via de antecipação de tutela. 



    Nesse contexto, e havendo procedimentos prévios expressamente previstos tanto para o reconhecimento da condição de refugiado, quanto para a concessão de visto permanente a título de reunião familiar, entendo ilegítima a intervenção do Poder Judiciário na política de imigração do país (Poder Discricionário da Administração), sob pena de grave usurpação de atribuições e prerrogativas do Poder Executivo - salvo por comprovada ilegalidade, o que não foi demonstrado.



    Neste sentido:



    (...)



    Outrossim, a despeito da gravidade das consequências que episódios de distintas naturezas causaram ao povo haitiano - terremoto, problemas econômicos, ondas de violência, instabilidade política -, esses fatos não implicam a concessão do visto ou sua dispensa pela via judicial, porquanto todos os haitianos estão submetidos às mesmas condições, não se justificando tratamento diferenciado aos autores em detrimento dos demais conterrâneos. E, diga-se, a ocorrência de terremotos, de problemas econômicos e de violência no Haiti não é de hoje, mas de longa data. 



    No que diz respeito a eventuais problemas relativos ao agendamento dos vistos, estes decorrem muito provavelmente do aumento do número de solicitação e em decorrência das limitações impostas pela pandemia provocada pelo COVID-19, ou seja, por motivo de força maior, alheio à vontade de atuação da Embaixada, não podendo haver exceção com relação aos recorrentes, sob o risco de violação ao princípio da isonomia.



    ( ) 



    Assim, a sentença deve ser mantida.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente